Tribunal: STF
Processo: RE 444522
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPTU DO MUNICÍPIO DO RIO DE 
   JANEIRO. PROGRESSIVIDADE ANTERIOR À EC 29/2000. TAXA DE COLETA DE 
   LIXO E LIMPEZA PÚBLICA - TCLLP E TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TIP. 
   QUESTÃO DE ORDEM. EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO 
   CONTROLE DIFUSO. 
I - Questão de ordem no sentido de que não 
   competiria à 1ª Turma julgar o recurso extraordinário.
II - Agravo 
   de instrumento provido pela 2ª Turma da Corte para subida dos autos 
   principais do recurso extraordinário.
III - Aposentadoria do 
   Relator original e conseqüente redistribuição do RE a Ministro que 
   passou a compor a 1ª Turma. 
IV - Não submissão anterior do RE à 
   Turma ou ao Plenário. 
V - Julgamento conforme precedentes.
VI - 
   Rejeição da questão de ordem.
VII - Ausência de omissão, 
   obscuridade ou contradição.  
VIII - Embargos de declaração 
   rejeitados.